Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR. DEVER DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Processo civil é regido por princípios como o da cooperação entre as partes e o juiz, razão pela qual não há óbice no deferimento de pedidos de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público, especialmente quando tal diligência não foi realizada em momento anterior.
2. CONHECIDO E PROVIDO para CASSAR a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, determinando-se a expedição de ofícios às concessionárias indicadas pelo autor.